Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.

I – É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

II – Constatado o vício do produto, as partes possuem o direito de retornar ao estado anterior, com a restituição da quantia paga pela aquisição e a devolução do equipamento defeituoso.

III – Negou-se provimento ao recurso.